Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012093-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MELO DA SILVA - CPF: 285.875.372-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial na fase de liquidação de sentença, rejeitando a impugnação apresentada pelo banco executado quanto à restituição em dobro de valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os cálculos homologados na fase de liquidação de sentença estariam em desconformidade com os critérios fixados no título executivo, especialmente quanto à restituição em dobro, alegadamente equivocada, e se há erro material apto a configurar excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cálculos homologados seguiram as diretrizes do título executivo judicial, e foram elaborados por setor técnico habilitado.

O agravante não demonstrou com clareza os pontos de divergência nem indicou valores incontroversos com elementos técnicos capazes de infirmar o cálculo homologado.

A jurisprudência desta Câmara reconhece a presunção de veracidade dos cálculos elaborados por perito judicial ou contadoria, desde que alinhados à sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A homologação de cálculos elaborados por contadoria judicial goza de presunção de veracidade quando alinhada ao comando da sentença transitada em julgado. 2. A impugnação do devedor deve indicar com precisão os valores controvertidos e os fundamentos técnicos do alegado excesso de execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco BMG S.A., em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, em fase de liquidação de sentença, requerido pelo agravado, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando como devido o montante de R$ 17.088,87 (dezessete mil e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), incluindo os honorários sucumbenciais, e rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, sob o argumento de que esta teria apresentado alegações genéricas, sem indicar valores incontroversos ou documentos elucidativos.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, sustentando que apresentou planilha pormenorizada demonstrando o valor incontroverso, devidamente instruída nos autos, contendo o número das parcelas, correções monetárias e taxas de juros aplicadas, contrariando a fundamentação da decisão recorrida. Afirma a existência de perigo de dano irreparável, consubstanciado na possibilidade de execução de valores superiores aos efetivamente devidos.

A tutela recursal foi indeferida (id. 283241371).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 290066396), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sebastião Melo da Silva promoveu liquidação de sentença em face do banco agravado, requerendo a remessa do feito à contadoria.

Remetidos os autos àquele setor, apresentou os cálculos no id. 182954986, indicando saldo exequendo no montante de
R$ 17.088,87 (dezessete mil oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Determinada a intimação das partes, o exequente manifestou concordando com os valores, discordando o banco quanto a restituição dobrada indicada nos cálculos.

Contudo, o d. magistrado homologou os cálculos, aduzindo que “
o banco executado/liquidado apenas alegou, genericamente, que houve a imputação em dobro dos valores cobrados indevidamente. Entretanto, não indicou quais seriam esses valores indevidamente imputados, não indicou o valor incontroverso que entende devido, nem instruiu sua impugnação com qualquer parecer ou documento elucidativo
”
.
A decisão foi mantida em sede de embargos.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, sustentando que apresentou planilha pormenorizada demonstrando o valor incontroverso, devidamente instruída nos autos, contendo o número das parcelas, correções monetárias e taxas de juros aplicadas, contrariando a fundamentação da decisão recorrida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

O cerne da controvérsia reside em saber se os valores apresentados nos cálculos elaborados pela contadoria obedecem as diretrizes firmadas no julgamento da ação manejada pelo exequente.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que não verifico dissonância nos cálculos apresentados pelo setor, pois, a despeito de alegar que houve indevidamente o cálculo de restituição dobrada, o que se vê, em verdade, é que os cálculos apresentados pelo agravante não se encontram atualizados, gerando a diferença entre os apurados pela contadoria.

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, é o entendimento desta Câmara, confira,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.”
(RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Logo, resta evidente que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto, de modo que inexiste o excesso de execução alegado ou eventual erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus própios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025